Tribunal: TJDFT
Processo: 0732218-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732218-36.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A RECORRIDA: ELEUSDE JACINTO FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICA ASSISTENTE. ROL DA ANS. PRECEDENTE. STJ. SUPERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI N. 14.454/2022. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. A lide versa sobre negativa de custeio por plano de saúde de tratamento, consubstanciado na reposição de ferro na forma endovenosa, por meio do fármaco "Ferinject" de 50mg/ml (cinquenta miligramas por mililitros), e a (in)existência de dano moral indenizável. 2. A relação de direito estabelecida entre a beneficiária e a empresa prestadora de assistência médica possui natureza consumerista, incidindo, assim, as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor. 3. Reputa-se abusiva a recusa apresentada pela operadora do plano de saúde apelante em autorizar e custear o tratamento prescrito pela médica assistente da autora apelante, haja vista a ampliação normativa decorrente da edição da Lei n.14.454, de 22/09/2022. 4. Quanto ao prejuízo moral, não obstante tenha se verificado abusiva a recusa de cobertura do tratamento médico para hipoferritinemia, tal fato não extrapolou e não gerou à paciente, necessariamente, grande frustração e estresse, abalando seu estado psíquico e emocional, aptos a caracterizar o dano moral. 5. Apelações conhecidas e não providas. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998, Lei 14.454/2022, e 17, parágrafo único, inciso VI, da Resolução Normativa 465/2011 da ANS, porque, não havendo solicitação para realização do tratamento em ambiente ambulatorial ou de internação, é lícita a negativa de cobertura de suplementação de ferro via endovenosa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 17, parágrafo único, inciso VI, da RN 465/2011 da ANS, por não se enquadrar no conceito de lei federal (AgInt no REsp n. 2.046.662/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Melhor sorte não colhe a defendida contrariedade à Lei 14.454/2022, porquanto a falta de particularização dos dispositivos tidos como afrontados autoriza a incidência da barreira ditada pelo verbete sumular 284 do STF, também aplicável ao apelo especial (AgInt no AREsp n. 2.348.162/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023). Igualmente não deve transitar a apontada violação aos artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998, pois o STJ também entende que “é possível a cobertura de medicamento não contido na listagem, desde que: (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. Hipótese em que houve prova técnica e parecer do NATJUS favorável à cobertura”. (AgInt no AREsp n. 2.188.451/RO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023). Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015